Tribunal: TJDFT
Processo: 0752201-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. DIFERENÇAS. OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu/recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o recorrente: ao pagamento da parte ainda devida do décimo terceiro salário da parte autora, ou seja, R$ 4.345,68 (quatro mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), referente à diferença do décimo terceiro salário de 2015, corrigidos monetariamente desde dezembro de 2015 (artigo 93, §1o, Lei Complementar 840/2011) e acrescido de juros moratórios desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017”.
3. Alega, preliminarmente, prejudicial de mérito, prescrição quinquenal.
4. Afirma que as diferenças dos 13o salários serão pagas ao final de cada ano. Afirma que não são devidos valores ao recorrido referente ao ano de 2014. Esclarece que no mês do aniversário do recorrente foi paga a diferença do ano de 2015, e no ano seguinte, 2016 o valor referente ao ano de 2015. Requer a reforma da sentença.
5. Nos termos do artigo 1o da Lei 4.090/1962 a gratificação natalícia será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte. A Lei Distrital 840/2011 prevê que, no mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. Nesses moldes, o lapso temporal para contagem prescricional teria iniciado apenas em dezembro de 2015, mês em que seria possível mensurar a diferença entre o valor devido e o valor já pago no mês do aniversário do servidor. Preliminar de prescrição. Rejeitada.
6. A recorrida impugnou a preliminar de prescrição e no mérito afirma que no mês do seu aniversário de 2015 deveria ter recebido o 13o integral do ano de 2015, porém, não foi isso que aconteceu. Requer a manutenção da sentença.
7. Dispõe o art. 1o do Decreto 20.910/1932: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Na forma do art. 93 inciso I e § 1o da Lei Complementar Distrital 840/2011, no mês de dezembro o servidor efetivo receberá as diferenças entre o valor pago de 13o no mês de seu aniversário e o que é efetivamente devido, considerando o salário desse mês.
8. A pretensão é receber a diferença de 13o gerada no exercício de 2015 que, de acordo com a norma de regência, deveria ter sido saldada em dezembro de 2015.
9. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria (art. 7o inciso VIII c/c art. 39 § 3o). O décimo terceiro salário corresponde à remuneração do servidor, à razão de um doze avos (1/12) por mês de trabalho nos doze meses anteriores (art. 92, Lei Complementar distrital 840/2011) e para o servidor de provimento efetivo será pago no mês do seu aniversário (art. 93, inciso I, Lei Complementar distrital 840/2011). Ainda, o art. 93 § 1o do mesmo diploma dispõe que no mês de dezembro o servidor efetivo receberá as diferenças entre o valor pago e o que é efetivamente devido, considerando o salário desse mês.
10. Acerca do tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais firmou o entendimento, Súmula no 9, de que "O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito." .
11. O conjunto probatório demonstra que a recorrida ingressou no serviço público, em cargo de provimento efetivo, em junho de 2014, sendo que no mês de dezembro/2014 não recebeu nenhum valor a título de 13o salário, ID 25823150. No mês de março/2015, recebeu 6/12 avos referentes aos meses do ano de 2014 e no mês de abril, mês do seu aniversário, recebeu os valores referentes aos meses de janeiro a abril/2015, ou seja, 04/12 avos, ID 25823151, porém, no ano de 2015 a recorrida trabalhou todo o ano, deveria ter recebido 12/12 avos de 2015.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.